Tribunal: TJBA
Processo: 8002929-57.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002929-57.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA, DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

APELADO: JOHNSON MASANORI TANIMOTO

Advogado(s)
:
CAMILA VAZ COSTA STAUFFER, CESAR AUGUSTO CALDEIRA COSTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
DA BAHIA – EDITAL SAEB Nº 02/2022.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS.
DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
QUESTÃO 92
DE DIREITOS HUMANOS
DA PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO. PROCEDÊNCIA
.
COBRANÇA QUE DESTOA DOS PARÂMETROS
DEFINIDOS
PELO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO EM EDITAL. RESTRIÇÃO EXPRESSA ESTABELECIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
ERRO GROSSEIRO CONSTATÁVEL.
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL, RE 632.853/CE – TEMA 485 DO STF. PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.